Tribunal: STF
Processo: ARE 1564534
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 45): 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Pretensão de limitação dos encargos à taxa SELIC Impossibilidade Débito de natureza não tributária Precedentes deste Tribunal Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/21 Incidência da taxa SELIC, que agrega correção monetária e juros de mora, a partir de 09/12/21, quando passou a vigorar a EC nº 113/21 Precedentes Decisão reformada. CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.



    Os embargos declaratórios opostos pelo ora recorrente foram rejeitados (eDOC 53).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 22, VI; e 24, I, §2º; 48, XIII, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 69, p. 4):



    “Como se vê, o v. acórdão recorrido deixou de aplicar o entendimento firmado por este e. Supremo Tribunal Federal sobre o tema, no sentido de que os Estados-Membros não possuem competência para fixar índices de correção monetária em percentuais superiores aos fixados pela União para o mesmo fim. 



     10. Assim, este recurso extraordinário se volta contra o v. acórdão prolatado pelo e. Tribunal a quo, cuja manutenção importará em grave violação à competência privativa da União para legislar sobre o “sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais” (art. 22, VI, da Constituição Federal), à competência da União para estabelecer normas gerais em relação a matérias de “direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico” (art. 24, I e §§ 1º e 4º, da Constituição Federal), e à competência da União para dispor sobre “matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações”; (art. 48, XIII, da Constituição Federal).”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso ante o óbice da Súmula 282 do STF (eDOC 85).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal a quo, ao analisar a apelação, assim decidiu (eDOC 45, pp. 4-8):



    Todavia, filio-me ao entendimento de que, em casos como este, não se justifica a limitação dos índices de atualização do débito à taxa SELIC. 



     Não se trata, como alega o agravante (fls. 12), de se que, rejeitar a aplicação do entendimento do C. Órgão Especial deste E. Tribunal na arguição de inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, à vista da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 442/SP, reconheceu a inconstitucionalidade dos critérios estabelecidos pela Lei Estadual nº 13.918/09, limitando os encargos incidentes sobre os créditos fiscais à taxa SELIC. Isso porque, segundo se verifica na CDA que deu início à execução fiscal, o fundamento legal do cálculo aplicado é outro (Leis nº 6.899/81, 9.192/95, 8.383/91, 5.172/66 e 4.320/64) e não a Lei nº 13.918/09 (fls. 55). E aqui não se trata de crédito fiscal e sim de multa administrativa. 



     Para que não pairem dúvidas quanto à distinção, oportuno transcrever as considerações do Ministro Edson Fachin, no voto proferido na reclamação nº 43.009/SP:



    (...)



    Assim, por se tratar de multa administrativa imposta Documento recebido eletronicamente da origem pelo PROCON, multa essa de natureza não tributária, inaplicável a limitação dos encargos à taxa SELIC.



    (...)



     No tocante ao pedido subsidiário, contudo, o recurso comporta provimento. Dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/21: “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (...)



    Portanto, a taxa SELIC é o índice a ser aplicado na hipótese, mas somente a partir de 09/12/21, quando passou a vigorar a EC nº 113/21.”



    Observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, quanto ao índice a ser aplicado ao caso, demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição da República e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I — Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. II — Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1527697 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe28-02-2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de extinção da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).” (ARE 1.509.839/SP, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. REGULARIDADE DE MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1521016/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.5.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente